Tribunal: TJES
Processo: 5000211-08.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000211-08.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: GABRIEL MARQUES BICICLETAS DE COMPETICAO LTDA
IMPETRADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000211-08.2020.8.08.9101

Impetrante: GABRIEL MARQUES BICICLETAS DE COMPETIÇÃO LTDA-ME

Autoridade Coatora.: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

VOTO

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gabriel Marques Bicicletas de Competição LTDA – ME
impugnando o ato judicial proferido pelo magistrado do
1º Juizado Especial Cível de Vitória – ES nos autos do Processo nº 0013034-45.2018.808.0347.

Na hipótese
,

o Impetrante insurge contra decisão (Id.422435) que determinou o bloqueio de valores do Impetrante em virtude de decisão judicial de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob os seguintes argumentos
:
1) ausência dos
requisitos legais, na forma do art. 50 do CC/02;
2)
cerceamento de defesa, pois fora excluído da lide quando da fase cognitiva, não podendo ser reincluído, sem qualquer justificativa, com a utilização de argumentos genéricos;
3)
não houve intimação para pagamento, não tendo tido oportunidade de realizar o pagamento espontâneo; e,
4)
o valor bloqueado visa o pagamento de salários dos funcionários, sendo esse impenhorável.

Liminar indeferida, id. 915987.

A autoridade coatora, em síntese, informa que a impetrante confronta decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa, o que na verdade deveria ser realizado pela via recursal adequada, nos autos do processo. Afirma que não houve ilegalidade na referida decisão.

É o sucinto Relatório. Decido:

A
pós minuciosa análise de todo caderno processual,
concluo que n
o
ato judicial

proferido
pela autoridade coatora não há
qualquer teratologia,
ilegalidade
ou
abuso de poder.

Registra-se que o
Mandado
de
Segurança
é via adequada para reclamar o controle jurisdicional de atos comissivos ou omissivos, ilegais e eivados de abuso de poder, praticados por autoridade da Administração
Pública, no teor do artigo 1º da Lei 12.016/2009,
in verbis:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Logo,
o presente
mandamus
não merece sequer ser admitido, eis que ausentes os pressupostos legais para cabimento do remédio legal, requisitos esses previstos no artigo 1º da Lei 12.016/2009.

Ademais, destaco que não serve o Mandado de Segurança como mero substituto de via recursal, visando a reforma de atos judiciais, notadamente quando a lei expressamente define como irrecorrível a decisão atacada.

Já se tornou prática corriqueira o uso indiscriminado do mandado de segurança nos Juizados Especiais, impetrados com o objetivo de discutir o mérito das decisões interlocutórias, criando uma espécie de agravo de instrumento, INEXISTENTE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Nesse sentido, o remédio constitucional em foco não deve ser banalizado e ter sua finalidade desvirtuada, pois não basta, para a sua impetração, a mera irresignação.

Assim, apenas em casos excepcionais será cabível o Mandado de Segurança contra as referidas decisões. Apoiado na Súmula 267 do STF e artigos 1º e 5º da Lei 12016/19, concluo que só será permitido o cabimento deste remédio quando a decisão recorrida se mostrar teratológica ou flagrantemente ilegal, hipóteses que não ocorreu nos autos.

Segue, neste caminho a jurisprudência recente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA JULGADO DO STJ. NÃO ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
DECISÃO

TERATOLÓGICA
OU FLAGRANTEMENTE
ILEGAL
. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se admite a impetração do
mandado
de
segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correção. Ademais, não é possível admitir o
mandado
de
segurança
contra ato judicial em que não se demonstra flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Os recorrentes não demonstraram claramente a existência de teratologia no julgado objeto do
mandado
de
segurança
quanto à matéria sobre assistência judiciária gratuita. Reforça-se o fundamento que o mandamus tem manifesta natureza recursal, cujo fim é a revisão de julgado que analisou admissibilidade de embargos de divergência indeferido liminarmente por falta de demonstração de similitude fática e de
ausência
de cotejo analítico. 3. Agravo interno não provido.
(STJ – Agint no MS: 25274 DF 2019/0184767-9, Data de Publicação: DJe 15/05/202020).

Portanto,
não vislumbro no presente caso, qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, nem ato praticado com abuso de poder.

Ante exposto, em vista do não cabimento do remédio constitucional, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009,
DENEGO
a segurança, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o impetrante nas custas processuais.
Sem condenação honorários, nos termos do artigo 25 da 12.016/2009 c/c
Súmulas nº 512 do STF e Súmula nº 105 do STJ.

Comunique-se ao juízo de piso.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.